Tribunal: TJPA
Processo: 0001702-93.2010.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001702-93.2010.8.14.0024

RECORRENTE: JOSE ROQUE DA COSTA, ADEMIR SOARES DE OLIVEIRA, VALDIR SOARES DE OLIVEIRA, GENIVALDO SOARES DE OLIVEIRA, ALUISIO SOARES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E ANIMUS NECANDI. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Aluísio Soares de Oliveira, José Roque da Costa, Genivaldo Soares de Oliveira, Ademir Soares de Oliveira e Valdir Soares de Oliveira contra decisão que os pronunciou pela prática de tentativa de homicídio qualificado. A acusação sustenta que os recorrentes, de forma conjunta e coordenada, desferiram diversos golpes com armas brancas contra a vítima Cleuso Alves da Silva, causando-lhe ferimentos graves e amputação de membro, sendo o resultado morte evitado por intervenção de terceiros. O recurso busca a reversão da decisão de pronúncia por ausência de indícios de autoria e dolo, ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes nos autos indícios suficientes de autoria e de animus necandi a justificar a pronúncia dos recorrentes nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal; (ii) verificar se é possível a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com base em indícios consistentes de autoria e materialidade, sem necessidade de prova exauriente da intenção homicida.

A materialidade do delito é incontroversa e confirmada por diversos documentos e relatos testemunhais.

O depoimento judicial da vítima, corroborado por testemunhas presenciais, descreve com clareza a ação coordenada dos recorrentes e a brutalidade do ataque, evidenciando o animus necandi.

O uso de armas brancas de alto potencial ofensivo, a multiplicidade de golpes e a gravidade das lesões indicam a intenção de matar, sendo o resultado morte evitado apenas por fator externo.

A ausência de laudo pericial conclusivo sobre a letalidade das lesões não impede a pronúncia, dada a jurisprudência pacífica que exige apenas viabilidade da acusação nesta fase.

A jurisprudência do STJ reforça que a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal só se justifica quando há ausência inequívoca de dolo homicida, o que não se verifica no caso concreto.

A pretensão de desclassificação nesta fase implicaria indevida invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri, responsável pelo exame definitivo do dolo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação com base em indícios consistentes de autoria e animus necandi, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da intenção homicida.

2.

A desclassificação da imputação penal na fase de pronúncia só é admissível quando estiver evidenciada de forma inconteste a ausência de dolo homicida.

3.

A pronúncia baseada em elementos testemunhais convergentes e coerentes, ainda que sem laudo pericial conclusivo, é válida e suficiente para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 413; CP, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2517235/BA, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2102683/TO, 6ª Turma, j. 23.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO:
0001702-93.2010.8.14.0024

RECORRENTES:
Aluísio Soares de Oliveira, José Roque da Costa, Genivaldo Soares de Oliveira, Ademir Soares de Oliveira e Valdir Soares de Oliveira

RECORRIDO:
Ministério Público do Estado do Pará

RELATOR:
Des. Jorge Luiz Lisboa Sanches

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Aluísio Soares de Oliveira, José Roque da Costa, Genivaldo Soares de Oliveira, Ademir Soares de Oliveira e Valdir Soares de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que, com base no art. 413 do Código de Processo Penal,
pronunciou os acusados como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
,
por tentativa de homicídio qualificado em desfavor da vítima
Cleuso Alves da Silva
, fato ocorrido no dia 13/06/2010, por volta das 21h, na Comunidade São Luís do Tapajós.

A decisão recorrida, firmada em robusto conjunto probatório, reconheceu a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, acolhendo a narrativa ministerial segundo a qual os denunciados, em contexto de animosidade anterior, teriam armado emboscada contra a vítima, utilizando armas brancas do tipo foice, tesoura e paus, resultando em ferimentos graves, inclusive amputação de membro da vítima.

Em suas razões recursais, os acusados pleiteiam, com fundamento no art. 581, IV, do CPP, em síntese: a
impronúncia
, sob o argumento de
fragilidade das provas de autoria
e subsidiariamente, requerem a
desclassificação para o crime de lesão corpora
l
, aduzindo que os elementos constantes dos autos não demonstram o animus necandi exigido para a tipificação da tentativa de homicídio.

Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta a manutenção da sentença de pronúncia, afirmando que: a autoria encontra-se demonstrada mediante depoimentos da vítima e testemunhas presenciais; os laudos técnicos confirmam a materialidade e a gravidade das lesões; os elementos colhidos em juízo confirmam a existência de dolo; a tese de desclassificação é incabível, por se tratar de questão de mérito a ser decidida pelo Tribunal do Júri.

O parecer do 2º Procurador de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém (PA), na data do sistema.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

I. DA MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

A controvérsia recursal repousa sobre o exame da suficiência probatória para pronúncia, instituto que, como é consabido, não exige certeza da autoria delitiva, mas apenas indícios consistentes que apontem, de modo razoável, a plausibilidade da acusação, nos moldes do artigo 413 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, a materialidade delitiva é incontroversa. Consta dos autos que, no dia 13 de junho de 2010, por volta das 21h, na Comunidade São Luís do Tapajós, município de Itaituba/PA, os ora recorrentes Aluísio Soares de Oliveira, José Roque da Costa, Genivaldo Soares de Oliveira, Ademir Soares de Oliveira e Valdir Soares de Oliveira, desferiram contra a vítima Cleuso Alves da Silva diversos golpes com armas brancas – notadamente foices, facas e tesouras –, causando-lhe ferimentos gravíssimos, inclusive amputação de membro, apenas não consumando o crime por intervenção de terceiros.

O depoimento judicial da vítima, prestado sob o crivo do contraditório, é claro e coerente ao descrever que foi cercado pelos cinco acusados e agredido com armas de alto potencial ofensivo. Tal narrativa é reforçada por múltiplas testemunhas presenciais (Rosicley Alves da Silva, Marizete Rocha, Edilene Rocha), que presenciaram o ataque e confirmaram que os réus continuaram desferindo golpes mesmo após a vítima ter caído ao solo.

No que tange aos indícios de autoria, verifico que o conjunto probatório constante dos autos é mais do que suficiente à formação do juízo de admissibilidade da acusação. A agressão conjunta e previamente orquestrada, com uso de instrumentos cortantes, desferida contra pessoa desarmada e em local ermo, revela um agir coordenado, consciente e dirigido à supressão da vida da vítima, configurando, de forma inequívoca, o animus necandi presumível.

Ainda que a Defesa questione a ausência de laudo pericial conclusivo quanto ao risco letal das lesões, e sustente a inexistência de dolo homicida, cumpre destacar que a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a pronúncia prescinde de acervo probatório exauriente, exigindo-se apenas um juízo de viabilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada sobre a existência ou não da intenção de matar.

Com efeito, as declarações prestadas durante a instrução são coerentes, convergentes e corroboradas entre si, demonstrando que os recorrentes agiram com deliberada intenção de eliminar a vida da vítima, tendo apenas sido impedidos por intervenção de terceiros.

Sobre o tema, cito julgado da Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.

CONFISSÃO PRESTADA NA DELEGACIA DE POLÍCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. TESTEMUNHO INDIRETO DO POLICIAL EM JUÍZO. CONFIRMAÇÃO DA VERSÃO TRAZIDA PELO ACUSADO. RESPEITO À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE JÚRI. QUESTÃO DISTINTA DA DEBATIDA NO TEMA N. 1.260 DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, não é necessário um juízo de certeza a respeito da autoria delitiva na fase de pronúncia, mas sim que o julgador se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor, o que se verifica no caso . 2. Considerando que a pronúncia está devidamente fundamentada, com base na confissão do acusado prestada na delegacia de polícia, a qual foi confirmada em juízo por meio do depoimento do policial responsável pela diligência, e que, após essa confissão, o acusado se tornou foragido, torna-se imperativo respeitar a competência constitucional do Tribunal do Júri, em observância ao princípio da soberania dos veredictos, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal 3. A questão ora apreciada distingue-se da matéria em debate no Tema n . 1.260 do STJ, pendente de julgamento, em que se discute a possibilidade de a pronúncia estar embasada exclusivamente em testemunhos indiretos, ou seja, em declarações de "ouvir dizer".4. Agravo provido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgRg no AREsp: 2517235 BA 2023/0430877-4, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 18/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

Portanto, a tentativa da Defesa de afastar os indícios de dolo homicida nesta fase se revela precipitada, pois implicaria
usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
, a quem compete decidir, sobre o mérito da imputação delitiva.

II – DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

Pretende a Defesa, de forma subsidiária, a
desclassificação da imputação penal
, sustentando que a conduta do acusado não consubstancia dolo, mas sim
animus laedendi
, devendo, por conseguinte, ser enquadrada no tipo penal de
lesão corporal
, nos moldes do artigo 129 do Código Penal.

No entanto, tal pretensão
não encontra amparo no acervo probatório dos autos
, o qual evidencia, ainda que em sede de juízo de delibação próprio da fase de pronúncia,
elementos suficientes para admitir a presença do animus necandi
, conforme exige o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Segundo narrado na denúncia e amplamente corroborado pelos depoimentos testemunhais, os recorrentes
Aluísio Soares de Oliveira, José Roque da Costa, Genivaldo Soares de Oliveira, Ademir Soares de Oliveira e Valdir Soares de Oliveira
agiram de maneira
orquestrada e conjunta
, emboscando a vítima
Cleuso Alves da Silva
, e desferindo-lhe, cada qual com instrumentos letais (facões, foices, pau e tesoura),
diversos golpes em regiões vitais do corpo
, como pernas, braços e cabeça.

A escolha das armas, a quantidade de agressores e a multiplicidade de golpes revelam um agir doloso consciente, com manifesta intenção de matar, sendo que o resultado letal só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, em razão da intervenção de terceiros, conforme relatos de testemunhas presenciais.

Frise-se que a vítima permaneceu hospitalizada por longo período, com amputação de braço e risco concreto de morte, fato que atesta, com contundência, a gravidade das lesões sofridas e a letalidade da conduta dos agentes. A dinâmica do episódio, tal como narrada por Rosicley Alves da Silva, Marizete Rocha e Edilene Rocha, revela ato brutal, repentino, dirigido e absolutamente desproporcional, com emprego de instrumentos pérfuro-contundentes, circunstância essa incompatível com a tese defensiva de simples lesão corporal ou imprudência momentânea.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, em se tratando de crimes dolosos contra a vida,
somente é admissível a desclassificação para crime não doloso
quando
estiver evidenciada de forma inconteste
a ausência de animus necandi, o que
não se verifica nos presentes autos
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" ( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri . 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3 . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Acolher a desclassificação nesta fase equivaleria a subtrair do Tribunal Popular a competência que a Constituição Federal lhe assegura para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Por essa razão, também rejeito o pedido subsidiário.

III. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, não vislumbro qualquer ilegalidade ou nulidade na sentença recorrida, a qual se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada. A decisão de pronúncia está suficientemente motivada e fundada em elementos probatórios aptos a ensejar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

ANTE AO EXPOSTO, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por
ALUÍSIO SOARES DE OLIVEIRA, JOSÉ ROQUE DA COSTA, GENIVALDO SOARES DE OLIVEIRA, ADEMIR SOARES DE OLIVEIRA E VALDIR SOARES DE OLIVEIRA
, mantendo-se hígida a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém/PA, na data do sistema.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/09/2025